Tribunal: TJES
Processo: 5004498-42.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2022-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004498-42.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DE LOURDES PINHEIRO FIGUEIREDO
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5004498-42.2022.8.08.0048

RECTE
S
.:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. e MARIA DE LOURDES PINHEIRO FIGUEIREDO

RECDO
S
.: MARIA DE LOURDES PINHEIRO FIGUEIREDO
e BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO II DO CPC. AUSÊNCIA DE

PROVA DE FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL.
RESTITUIÇÃO DOS VALORES DE FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tese da parte autora

A requerente alega, em síntese, que percebeu descontos indevidos em seu benefício previdenciário, realizados pelo requerido, decorrentes de
07 empréstimos consignados
não contratados. Aduz que não solicitou o referido montante, não tendo pactuado os apontados negócios jurídicos, mas confirma que
parte d
a quantia foi creditada em sua conta. Pede indenização por danos morais, o cancelamento do empréstimo e restituição em dobro dos valores descontados, bem como indenização a título de danos morais.

Apresentou Recurso Inominado ao ID 2730527, pugnando pelo deferimento da assistência judiciária gratuita em seu favor, bem como a exclusão do valor de R$ 3.942,08 a ser restituído pela autora ao banco, eis que o quantum não foi depositado na conta da ora recorrente. Por fim, requer a majoração da indenização a título de danos morais.

Apresentou contrarrazões em ID
2730532
, pugnando pela
total improcedência do recurso apresentado pela parte ré.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID.
2730520
), pugnando pela
concessão de efeito suspensivo ao recurso
, bem como que seja reformada a sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais, eis que os contratos foram devidamente celebrados pela au
tora
. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais
.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
2730513
) dispôs que: “
Ante o exposto, julgam-se
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de: a)
DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre as partes e a inexigibilidade do débito dos contratos de n. 6000615273, 617996638, 616997200, 615998165, 615997570, 610897058 e 623065027, obrigando-se a requerida a promover a baixa do contrato, no prazo de trinta dias corridos e cessar os descontos, a contar da data da intimação, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto realizado, sem prejuízo da restituição em dobro do valor eventualmente descontado. b)
CONDENAR
a requerida a pagar à autora, a título de indenização por danos materiais, a quantia de R$ 11.149,70 (onze mil, cento e quarenta e nove reais e setenta centavos), acrescido de juros de mora e correção monetária a partir da data de cada desconto (Súmula 43 do STJ), bem como restituir os valores que foram descontados no curso do processo, autorizada a compensação com o valor recebido pela autora (R$ 5.491,16). c)
CONDENAR
a requerido a pagar à autora, a título de indenização por danos morais, a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de mora a partir do ato ilícito (primeiro desconto) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 STJ), autorizada a compensação com o valor recebido pela autora (R$ 5.491,16). d) em razão da procedência da obrigação de não fazer,
DEFERE-SE
a medida provisória postulada para obrigar a requerida a se abster de promover descontos referente aos contratos impugnados, no prazo de até trinta dias corridos, sob pena de pagamento de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada desconto, sem prejuízo à devolução dos valores descontados indevidamente após o prazo concedido para o cumprimento desta decisão,
medida que deverá ser cumprida independentemente de trânsito em julgado
”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis qu
e ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado pela autora MARIA DE LOURDES PINHEIRO FIGUEIREDO, eis que aparentemente hipossuficiente, nos te
rmos do art. 99, § 3º do Código de Processo Civil.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma parcial da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento da juíza de piso, que conclui que não restou comprovado nos autos que a Recorrida realizou a solicitação dos referido
s
empréstimos.

Isto porque os supostos contratos não foram sequer acostados aos autos pelo requerido, como prova da regular contratação entre as partes, tendo o banco se limitado a juntar aos autos a comprovação de transferência bancária dos supostos empréstimos firmados pela autora, constantes nos ID’s 2730492 (R$247,96), 2730491 (R$412,89), 2730490 (R$ 355,89), 2730489 (R$201,16), 2730488 (R$331,18) e 2730487 (3.942,00).

Desta feita, é fácil concluir que o réu não se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme o art. 373, II, do CPC. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXISTÊNCIA DE CONTRATO, RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMOS RECLAMADOS MIGRADOS DO BANCO PANAMERICANO EM 07/02/2020 –
AUSENCIA DE JUNTADA AOS AUTOS PELA PARTE REQUERIDA DE QUALQUER COMPROVANTE DA CONTRATAÇÃO OU DA CONSTATAÇÃO DE FRAUDE – ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO II DO CPC – AUSENCIA DE PROVA DE FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL
– FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR AUSENCIA DE COMUNICAÇÃO À AUTORA - DESCONTOS PROMOVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA INDEVIDOS – DANO MORAL - RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA - DANO MORAL - CARÁTER REPARATÓRIO DA LESÃO SOFRIDA, O ESCOPO EDUCATIVO E PUNITIVO DA INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E CAUSALIDADE - DANO MORAL ARBITRADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS PARA CASOS ANÁLOGOS - IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO - MÁ-FÉ DO BANCO QUE NÃO FOI COMPROVADA - REPETIÇÃO SIMPLES - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO COM REDISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS DE SUCUMBENCIA. (TJPR - 16a C. Cível - 0008363-06.2020.8.16.0017 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ ANTONIO BARRY - J. 31.01.2022).

Isto posto, diante da ausência de juntada aos autos de qualquer comprovante de contratação, a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório acerca
da inexistência
de falha na prestação do serviço,
sendo crível o relato da autora, portanto, de que não formalizara as contratações discutidas nos autos
.

Frisa-se, nesta oportunidade, que não restou comprovado que a Autora realizou qualquer contratação junto ao banco Requerido, tratando-se de fraude.

Logo, o Recorrente tem o dever de indenizar o Recorrido pelos danos materiais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

Contudo, a indenização material, no caso,
deve ocorrer de forma simples, haja vista a inexistência de má-fé da recorrente no caso. Por se tratar de fraude de terceiros, não há como negar que o Banco também é vítima no caso, cujo dever de reparação decorre do risco de seu negócio, haja vista que não pode transferi-lo ao consumidor, sendo incabível, no caso, a restituição em dobro dos valores.

Ademais, quanto à alegação autoral de que o valor de R$ 3.942,08 jamais foi depositado na conta da recorrente, observo que o requerido, em sede de contestação, juntou aos autos comprovante de transferência ao ID 2730487, no valor de 3.942,00. Desta feita, o requerimento autoral de ressarcimento somente do valor de R$ 1.549,05 não merece prosperar.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Por fim, reputo razoável a quantia fixada
no caso concreto
a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na majoração ou minoração desse valor.

Não há como ignorar que a gravidade do dano no caso fora muito superior à normalidade, face às múltiplas contratações realizadas no nome da requerente, comprometendo, substancialmente, a sua renda,
não sendo o caso de majoração ou minoração do valor.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DOS RECURSOS interposto
s
e

DOU PARCIAL PROVIMENTO
quanto ao recurso do BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.,
para determinar que a restituição de valores ocorra de forma simples
, mantendo a sentença recorrida nos demais termos;
e, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela autora
.
Sem condenação em custas ou honorários em relação ao Banco recorrente, face o resultado do julgamento.
Condeno a recorrente MARIA DE LOURDES PINHEIRO FIGUEIREDO ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95, suspendendo sua exigibilidade diante do benefício da gratuidade da justiça deferido em seu favor.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.